Tribunal: STF
Processo: RE 92662
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
- Taxa   de   despacho   aduaneiro.   Isenção.   Correção
monetária. O artigo 205 da Constituição Federal é auto-aplicável  (RE
90102,  de  19.2.79,  Pleno).  O  acordão  recorrido,  prolatado  na
apelação, não versou a questão da aplicação, a espécie,  dos  artigos
15 e 164 do Decreto-Lei 37, de  18.11.66,  nem,  a  propósito,  foram
interpostos  embargos  declaratórios,   razão   por   que   falta   o
indispensável prequestionamento  (súmulas  282  e  356).  A  correção
monetária de depósito feito  pelo  contribuinte,  para  garantia  das
instâncias administrativas ou judicial (art. 7., §§ 2º e 5º,  da  Lei
4.357/64),  deve  fluir,  quando  solvido  o  litígio  a   favor   do
depositante, desde a efetivação do depósito. Precedentes do STF.  Não
se conheceu do primeiro recurso extraordinário; mas se conheceu e  se
deu provimento ao segundo.